Tribunal: TJES
Processo: 0001001-19.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001001-19.2022.8.08.0012

APELANTE:
VINÍCIUS MEMELLI GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou a 06 anos e 08 meses de reclusão e 93 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal), com regime inicial fechado. A defesa pleiteia redução da pena-base, maior valoração da atenuante da confissão, afastamento da majorante do uso de arma branca e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais; (ii) Examinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) Verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma branca; (iv) Definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime).

2. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, com redução proporcional da pena.

3. A majorante do uso de arma branca foi corretamente reconhecida, evidenciada pelos depoimentos e confissão do réu.

4. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta do crime, em conformidade com a jurisprudência do STF e com o art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais negativas. 2. A atenuante da confissão espontânea não possui efeito preponderante. 3. A majorante do uso de arma branca deve ser aplicada quando comprovada por provas consistentes. 4. O regime inicial fechado é cabível em caso de reincidência e gravidade concreta do delito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, arts. 33, 59 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 247596/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001001-19.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS MEMELI GALDINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que o condenou a 06 anos e 08 meses de reclusão e 93 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal), com regime inicial fechado. A defesa pleiteia redução da pena-base, maior valoração da atenuante da confissão, afastamento da majorante do uso de arma branca e fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Analisar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias judiciais; (ii) Examinar a aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) Verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma branca; (iv) Definir o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime).

2. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada, com redução proporcional da pena.

3. A majorante do uso de arma branca foi corretamente reconhecida, evidenciada pelos depoimentos e confissão do réu.

4. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência do réu e a gravidade concreta do crime, em conformidade com a jurisprudência do STF e com o art. 33 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais negativas. 2. A atenuante da confissão espontânea não possui efeito preponderante. 3. A majorante do uso de arma branca deve ser aplicada quando comprovada por provas consistentes. 4. O regime inicial fechado é cabível em caso de reincidência e gravidade concreta do delito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CP, arts. 33, 59 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 247596/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 27/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas
, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0001001-19.2022.8.08.0012

APELANTE:
VINÍCIUS MEMELLI GALDINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS MEMELI GALDINO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, impondo-lhe a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 93 (noventa e três) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento de maior valoração da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da majorante pelo emprego de arma branca e a fixação do regime inicial aberto.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas às fls. 324-/328, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 13024970.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a tese defensiva.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que consta dos autos que,
n
o dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 08h24min, na rua José Vieira de Moraes, em um “beco pequeno que sai da Rua Cristóvão”, em frente à “oficina de geladeiras”, no bairro Oriente, Município de Cariacica/ES, os acusados Vinícius Memeli Galdino e Dayson Memelli Cavalcanti, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, abordaram a vítima Jailson Araújo de Souza, motorista de aplicativo, e mediante grave ameaça subtraíram seus pertences.

A vítima havia sido acionada para uma corrida do bairro Jardim América ao bairro Oriente e, ao chegar ao destino, o denunciado Dayson, que estava no banco de trás, colocou um canivete no pescoço da vítima, anunciando o assalto. Nesse momento, Vinícius, sentado no banco da frente, subtraiu um aparelho celular da marca Samsung, modelo “JS”, e outro aparelho celular da marca LG, modelo “AQ6”, bem como a quantia de R$20,00 (vinte reais) pertencentes à vítima.

Além disso, os réus pegaram a chave do veículo da vítima e a jogaram em um matagal próximo, antes de empreenderem fuga. A vítima, contudo, perseguiu os assaltantes e avistou um deles ainda no bairro, acionando a Polícia Militar. Na abordagem, Vinícius foi reconhecido como um dos autores do crime, sendo posteriormente confirmada a participação do corréu Dayson.

Embora a autoria e a materialidade não sejam objeto de irresignação no presente recurso, é importante registrar que ambas encontram-se amplamente demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva ficou inequivocamente comprovada por meio do auto de apreensão, dos depoimentos testemunhais consistentes e do interrogatório do próprio apelante, que, mesmo em confissão parcial, admitiu ter participado do crime. Tais provas, em sua integralidade, corroboram a dinâmica dos fatos descrita na denúncia, notadamente quanto à utilização de arma branca (canivete) e à subtração dos bens da vítima sob grave ameaça.

Por sua vez, a autoria, restou suficientemente demonstrada nos autos, a partir do reconhecimento seguro e inequívoco do apelante pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Dessa forma, o conjunto probatório revela harmonia e coesão entre os relatos das testemunhas presenciais, a confissão parcial do réu e as provas materiais coligidas, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante na prática delitiva.

Conforme anteriormente mencionando, o apelante requer a revisão da dosimetria da pena, pleiteando que a pena-base seja redimensionada ao mínimo legal, que seja concedida maior valoração da atenuante da confissão espontânea, que seja afastada a majorante pelo emprego de arma branca e, por fim, que seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade e devidamente fundamentadas, torna-se juridicamente impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

No presente caso, verifica-se que a reprimenda imposta seguiu formalmente o modelo trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal, com o Magistrado de primeiro grau observando rigorosamente as diretrizes do artigo 59 do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais previstas na norma.

O douto Magistrado ponderou da seguinte maneira:

"[...] Atento ao comando do artigo 59 do Estatuto Penal Repressor, passo à análise das circunstâncias judiciais a fim de sopesar a pena a ser imposta. A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 157, “caput”, do Código Penal é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Culpabilidade
: elevada, pois a vítima se encontrava trabalhando quando da prática delitiva.
Antecedentes:
maculados conforme consta dos autos.
Conduta social
: não pôde ser aferida por ausência de elementos suficientes.
Personalidade
: também não pôde ser avaliada, por falta de elementos técnicos que possibilitem a análise mais aprofundada.
Motivos do crime
: não foram apurados.
Circunstâncias
: graves, pois o crime foi praticado em concurso de pessoas.
Consequências:
embora parte do bem subtraído tenha sido recuperado, a gravidade material não foi minimizada.
Vítima
: não contribuiu para a ocorrência do delito.
Situação econômica
: não é boa, pois o acusado é assistido por Defensor Público.”

Tudo sopesado, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Não existem causas de diminuição de pena a serem consideradas.

Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (uso de arma branca), elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, considerando a reincidência do réu. Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do sursis, diante da natureza do crime, da pena imposta e do regime fixado.”

Partido da premissa fixada pelo entendimento jurisprudencial, nota-se que a pena imposta ao apelante, foi fixada com absoluto respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar os parâmetros sugeridos pelos tribunais superiores para a exasperação proporcional da reprimenda.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, partindo do mínimo legal de 04 (quatro) anos previsto para o crime de roubo majorado (artigo 157, caput, do Código Penal). O acréscimo de 02 (dois) anos acima do patamar mínimo reflete uma valoração moderada, considerando que 03 (três) circunstâncias do artigo 59, do Código Penal foram negativadas.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante do uso de arma branca foi corretamente aplicada, resultando na elevação da pena em 1/3, conforme previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal.

Por fim, quanto ao regime inicial, embora o apelante pleiteie a fixação de regime mais brando, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a imposição do fechado, tal pedido não merece prosperar.

Isso porque, o regime fechado foi corretamente fixado em razão da reincidência, e da gravidade concreta do delito, observando os artigos 33 e 59 do Código Penal e a Súmula 719 do STF.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA . 1.
Além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa
. Precedentes. 2. Na espécie,
embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 8 anos, não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. 3. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
”
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – RHC: 247596 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024).

Portanto, embora o
quantum
da pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, intervalo que, em regra, autorizaria a fixação do regime semiaberto (art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal), a gravidade concreta do crime, cometido com uso de arma branca e em concurso de pessoas, bem como a reincidência formalmente reconhecida, justificam plenamente a adoção do regime inicial fechado.

Logo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, tampouco constrangimento ilegal a justificar a fixação de regime mais brando.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Des. Relator.

É como voto.